Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-72.2022.8.11.0025
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000859-72.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NESIO GOMES DAMASCENA - CPF: 495.829.849-53 (APELANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8759-17 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), NESIO GOMES DAMASCENA - CPF: 495.829.849-53 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8759-17 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. Autor alegou contratação fraudulenta de empréstimo, enquanto o banco sustentou a regularidade do negócio jurídico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a validade da contratação de empréstimo bancário supostamente fraudulenta e os descontos realizados;

(ii) a existência e o valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços financeiros decorre da falha na segurança de suas operações, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O banco não logrou demonstrar a regularidade do empréstimo, tampouco a autenticidade da contratação, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do CPC/2015.

5. A restituição dos valores pagos pelo consumidor deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé por parte do banco (Súmula 479/STJ).

6. O dano moral configura-se em razão do transtorno causado pelo desconto irregular em conta bancária de verba alimentar, gerando constrangimento e angústia. O valor de R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. O fornecedor de serviços financeiros responde objetivamente por fraudes ocorridas em suas operações, em razão do dever de segurança inerente à atividade.

2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.

3. Configura dano moral o desconto irregular de verba alimentar decorrente de contrato bancário fraudulento."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, MT, nos autos da “
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais”
proposta por
NESIO GOMES DAMASCENA
em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Prolatada a sentença (ID. 213792189):

“Destarte, forte nas razões e fundamentos de fato e de direito acima expendidos, e com base no art. 487, I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para declarar a insubsistência dos débitos exigidos pelo réu (COMPRA CART ELO, N.DOC 0027866, VT – 3284, debitada da Conta Fácil nº 0621964-0, Agência 0252, no valor de R$ 450,64 - quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos -, em 16/02/2022 e Empréstimo Pessoal N.DOC 5229453, no valor de R$ 27.658.50 - vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos -, em 08/03/2023), determinando, consequentemente, a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados (os R$ 450,64 da compra não existente e os R$ 1.757,70 de juros, taxas, tarifas do contrato de empréstimo quitado, ante a disponibilização de valor não solicitado).

Juros de mora, a partir da citação válida, correção monetária desde a data da exigência indevida.

Rejeito o pedido de indenização por danos morais.

Havendo sucumbência recíproca, divide-se a responsabilidade pelas custas processuais da seguinte maneira: 75% a cargo do réu, 25% sob incumbência do autor.

Honorários sucumbenciais, a base de 10% do valor atualizado da condenação aqui exarada, e repartidos na proporção inversa da responsabilidade pelas custas, isto é, 75% em favor do patrono do autor e 25%, ao advogado do réu.”

Em suas razões recursais (ID 213792195)
, o banco apelante apresentou tese de reforma da sentença sob o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito causador de dano suficiente a ensejar a responsabilidade civil.

Afirma que houve falha na prestação dos serviços.

Sustenta que se houve ato ilícito foi por conta de terceiro que utilizou de senha pessoa do autor a realizar a transação.

Combate a condenação a repetição do indébito da forma dobrada.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade do contrato e, consequentemente, a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Já em suas razões (ID. 213792201), o autor
em sede de preliminar recursal, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de ser pessoa economicamente hipossuficiente.

No mérito, alega a necessidade de fixação dos juros de mora a partir do ato ilícito ou da notificação extrajudicial.

Sustenta a condenação por danos morais ocasionados ao autor ante a sua comprovação nos autos.

Reforça a necessidade de reconhecimento da condição de confissão ficta do banco requerido, a proceder de forma incontroversa, o pedido de condenação por desvio produtivo do consumidor.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença , a proceder os pedidos de juros de mora a partir do ato ilícito, condenação por danos morais e indenização por desvio produtivo.

Contrarrazões apresentadas (ID. 213792206 e 213792208), suscitam as partes apeladas, preliminares de não conhecimento dos recursos por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A gratuidade da justiça foi requerida pelo autor apelante com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, instruída com documentos (ID. 239119670 e 239119672) que comprovam sua condição de hipossuficiência.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se o indeferimento ou a revogação do benefício apenas diante de fundadas razões em sentido contrário, o que não ocorre no caso em apreço.

Dessa forma, restando demonstrados os pressupostos do art. 98 do CPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante.

As partes apeladas suscitaram a preliminar de não conhecimento dos recursos, sob o fundamento de ausência de dialeticidade.

É sabido que, para o conhecimento do recurso, é imprescindível o cumprimento dos requisitos de admissibilidade.

Nesse sentido, a argumentação de que os recursos não rebatem especificamente a fundamentação da sentença recorrida não merece acolhimento. Isso porque, da análise das razões recursais, é possível verificar a pretensão de reforma do julgado, bem como a exposição dos fundamentos que embasam os pedidos formulados.

Dessa forma, REJEITO as preliminares e passo ao julgamento do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelação tratam do mesmo objeto meritório (irregularidade no desconto e contratação de empréstimo), passo à análise conjunta das insurgências.

Dos autos, constata-se que a parte autora identificou, em março de 2022, um débito referente a um pagamento de Uber ou táxi no valor de R$ 450,64, realizado em fevereiro de 2022, que não reconhecia. Mesmo afirmando não compartilhar cartões ou senhas e não visitar o Estado do Paraná há mais de uma década, o banco manteve a alegação de que a compra foi legítima naquela localidade.

Após o débito não reconhecido, o requerente dirigiu-se à agência bancária em 08/03/2022, onde conseguiu cancelar o cartão com o auxílio de um “funcionário do banco” em máquina de autoatendimento.

Durante o processo de encerramento da conta bancária, foi informado de que havia um empréstimo associado à conta do requerente, com 72 parcelas de R$ 1.600,00, contratado via autoatendimento no mesmo dia em que solicitou o cancelamento do cartão (08/03/2022). O requerente negou ter realizado tal operação, mas reconheceu o recebimento do valor do empréstimo, R$ 27.658,50 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

O banco recusou o requerimento extrajudicial para devolver os valores e encerrar a conta, exigindo o pagamento do empréstimo não reconhecido e juros no valor de R$ 1.757,70, totalizando R$ 29.416,20. O requerente quitou o montante, recebeu a carta de liquidação e conseguiu encerrar o empréstimo.

Neste contexto, o ponto central do litígio consiste em verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes que justificasse os descontos realizados e analisar a existência e o valor da reparação por danos morais.

É entendimento pacífico que, quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o ônus probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços. Isso não apenas pela inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também pela impossibilidade material da construção de prova negativa.

Ou seja, o consumidor não tem como comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e do art. 373, § 1º, do CPC.

Nesse sentido, o banco apelante, em vez de apresentar provas que o eximissem de sua falha na prestação do serviço, limitou-se a sustentar a existência da contratação via máquina de autoatendimento e uso de cartão e senha pessoal, omitindo-se no dever de apresentar os termos do suposto empréstimo e as condições que deram início à cobrança.

Dessa forma, verifica-se que o banco apelante não conseguiu demonstrar a validade da compra realizada pelo consumidor em outro Estado, tampouco comprovar a alegação de que o autor teria contratado o suposto empréstimo na mesma data em que solicitou o cancelamento do cartão.

Pelo contrário, os autos contêm informações trazidas por testemunhas (ID. 213792178), especialmente pelo ex-empregado do banco Gustavo Antunes Maciel, confirmando que o autor, transtornado com a resposta negativa da instituição bancária, requereu, em 08/03/2022, apenas o cancelamento do cartão.

Diante da ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, conclui-se que, se o empréstimo realmente ocorreu, foi mediante fraude engendrada por terceiro, fato que exclui a responsabilidade do consumidor e conduz à procedência da ação.

Situações como esta reforçam o entendimento da jurisprudência desta Câmara: “
à míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes
.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/12/2022, publ no DJE 23/01/2023)

Nesse sentido precedente do STJ:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Quanto à restituição do pagamento indevido, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir do desembolso
.

Isso porque, nos contratos bancários, é desnecessária a comprovação de erro para fins de repetição do indébito, devendo a devolução ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé por parte daquele que recebeu os valores indevidamente. Neste importe, no caso destes autos, não há comprovação da má-fé do banco.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO BANCO REQUERIDO QUANTO A AUTENCIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR PARTE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – COMPENSAÇÃO NA FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...). Verifico que não restou demonstrada a má-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida. (...). (N.U 1000145-75.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024).

Quanto ao dano moral
, é evidente o constrangimento causado ao autor em razão do ato ilícito de descontos indevidos de sua conta bancária, mormente por se tratar de pessoa idosa, analfabeta, que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução do problema.

O dano moral sofrido pelo Autor é claro, diante do descaso da instituição bancária e principalmente devido ao tempo despendido para resolução do conflito, que apenas se resolveu em juízo, demonstrando que a condenação se impõe.

Além de que com o ato ilícito, impingiu notória redução monetária da sua pouca renda, com prejuízo a verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência.

A propósito:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS – ANÁLISE AO FINAL DO VOTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CRÉDITO (ARTIGO 18 DO CDC) – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR – CONTRATO FRAUDULENTO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação se a sentença recorrida fora devidamente fundamentada, sendo a responsabilidade pela fraude atribuída às requeridas, que respondem objetivamente pela falha na prestação de serviços, em virtude da relação de consumo. A despeito de arguido em sede preliminar, o pedido de majoração dos honorários recursais depende do resultado do julgamento dos recursos, razão pela qual deve ser analisado ao final do voto. Assim, se os apelos forem desprovidos, a elevação da citada verba é medida que se impõe, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15. Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC). Não apenas o banco requerido encontra-se na posição de prestador/fornecedor de serviços, mas também a empresa de assessoria de crédito requerida, que lucra ao intermediar as transações bancárias e se encontra em condição de vantagem em relação a autora/consumidora, devendo responder solidariamente por eventuais danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, na forma do artigo 18 do CDC. Evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, no contrato que ensejou os descontos a maior na folha de pagamento da autora/apelada ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar. Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente. Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0001244-26.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

A respeito dos danos morais, o Autor formula
também pedido de “indenização por desvio de produtividade”
, confundindo os pleitos, pois se tratam da mesma espécie, já que fundamentado no desvio produtivo do consumidor, de modo que foram analisados de forma conjunta.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. INDENIZAÇÃO PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A teoria do desvio produtivo está caracterizada quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências, que seriam utilizadas em atividades necessárias ou preferidas, para resolver problema criado pelo fornecedor que sequer deveria existir. O tempo, bem jurídico finito, é utilizado nas atividades existenciais, não podendo ser recuperado em hipótese alguma. Assim, a perda do tempo para resolução de problemas decorrentes da relação de consumo que, como já ressaltado, sequer deveriam existir, gera um dano extrapatrimonial indenizável. No caso, houve comprovação das diversas tentativas de resolução extrajudicial do problema causado ilegitimamente pela parte ré, situação que ultrapassou o mero dissabor, razão por que cabível o acolhimento do pedido de condenação no pagamento de indenização por dano moral. (TJ-SP - AC: 10324895620188260224 SP 1032489-56.2018.8.26.0224, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 23/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022) – destaquei.

Assim em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e levando em consideração a idade avançada do Autor e a fim de se evitar enriquecimento ilícito, entendo que a indenização por danos morais deve ser arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Com essas considerações, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
em ambos, para reformar em parte sentença para:

CONDENAR
o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de 1% a.m. de juros de mora, a contar da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

Determinar
à restituição dos valores pagos indevidamente,
na forma simples
, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir do desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025